Tribunal: TJDFT
Processo: 0754186-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754186-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA RAFAELY RIBEIRO DE MORAIS, EDGAR JUNIO LOUZA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores BRUNA RAFAELY RIBEIRO DE MORAIS e EDGAR JUNIO LOUZA RIBEIRO DA SILVA contra decisão (ID 79269505) proferida nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais no 0720536-73.2024.8.07.0003, proposta em face de IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA, que suspendeu o curso do processo “até o julgamento definitivo do Tema 1.417 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sobrestados todos os atos processuais destinados ao julgamento de mérito, ressalvada a prática de medidas urgentes eventualmente necessárias para resguardar direitos que possam perecer durante o período de suspensão, na forma do art. 313 do Código de Processo Civil”. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que a suspensão é manifestamente descabida, uma vez que o cerne da controvérsia do caso não se enquadra na tese firmada pelo STF. Afirmam que a própria ré confirma, na contestação, que o atraso decorreu de problemas mecânicos, caracterizando fortuito interno, intrinsecamente ligado ao risco da atividade empresarial e que não isenta a companhia aérea de responsabilidade, diferentemente do fortuito externo que fundamenta a suspensão nacional. Alegam que o cerne da controvérsia no Tema 1.417, conforme a própria descrição do tema e a decisão monocrática no ARE 1.560.244, restringe-se à discussão sobre a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior, o que se enquadra como fortuito externo. Sustentam que o fortuito externo se refere a eventos imprevisíveis, inevitáveis e alheios à atividade empresarial, como condições meteorológicas adversas extremas (chuvas intensas, fumaça de incêndios, tempestades), fechamento de aeroportos por motivos de segurança nacional, ou indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária. Argumentam que a doutrina e a jurisprudência majoritária são uníssonas em afirmar que o fortuito interno não rompe o nexo causal e, portanto, não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea, especialmente sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Asseveram que a decisão do STF no Tema 1.417 não revoga a premissa de aplicação do Código de Defesa do Consumidor para casos de fortuito interno. Acrescentam que o prejuízo à sua segurança jurídica é evidente, pois a demora na resolução da lide, imposta pela suspensão indevida, prolonga o estado de incerteza e a impossibilidade de obter a justa reparação pelos transtornos e sofrimentos experimentados, como a perda do velório de seu avô. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, devendo os autos retornarem ao seu curso normal - conclusos para proferimento de sentença. Por meio da petição de ID 79272166, os agravantes sustentam que a probabilidade de provimento do presente recurso é manifesta, uma vez que o caso em tela envolve fortuito interno, e que o perigo de dano é evidente, pois a manutenção da suspensão do processo prolonga a insegurança jurídica para a parte autora. Requerem que seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar o imediato prosseguimento do feito em primeiro grau, afastando-se a suspensão indevida e permitindo a análise do mérito da demanda. É o breve relatório. Decido. Da análise da petição recursal (ID 79269501), verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Destaca-se que, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Nesse contexto, é descabido o recebimento da petição de ID 79272166, por meio da qual os agravantes requerem que seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso, como emenda das razões do agravo de instrumento. Acerca da impossibilidade de emenda ou complementação das razões recursais, já decidiu este Tribunal: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1085 STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...) 2. Uma vez interposta a Apelação opera-se a preclusão da pretensão recursal, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. 2.1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição cuja finalidade é complementar o recurso anteriormente interposto. (...) (Acórdão 1626713, 0700869-75.2022.8.07.0002, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. É vedada a complementação de razões e pedidos após a interposição do recurso ante a ocorrência de preclusão consumativa. (...) (Acórdão 1752126, 0712494-69.2019.8.07.0016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 15/09/2023.)” Dessa forma, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora